Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. CONTRATO DE TRESPASSE. NULIDADE. DECLARAÇÃO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. IMÓVEL. DESTINAÇÃO. BOA-FÉ. ALUGUEL. INEXIGIBILIDADE. RELAÇÃO ACESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento conjunto dos feitos afigura-se necessário, de modo a se evitar decisões contraditórias, tendo em conta que ambos os processos tratam de uma mesma relação jurídica contratual, seja quanto à validade da avença, seja quanto à exigibilidade de aluguéis por decorrência do mesmo contrato. 1.1. A controvérsia central dos dois processos diz respeito à validade dos contratos de compra e venda de estabelecimento empresarial e de aluguel de imóvel, tendo em vista alegada inviabilidade ao exercício da atividade empresarial no imóvel, conforme reconhecido pela Administração Regional de Taguatinga.
2. Rejeita-se a preliminar nulidade da sentença arguida pelo apelante, porque ausente o alegado cerceamento de defesa. 2.1. Com efeito, eventual equívoco na análise das provas pelo Juízo singular não determina o retorno dos autos à instância de origem, quiçá a declaração de nulidade do processo, tratando-se, na verdade, de matéria de mérito, notadamente pela valoração das provas pelo colegiado em decorrência do próprio apelo interposto, de tal modo que a preliminar não merece acolhimento.
3. As partes firmaram contrato de trespasse relativo ao estabelecimento comercial e contrato de locação concernente ao imóvel em que exercida a atividade empresarial, sendo, porém, incontroverso nos autos que, ao tempo da formação do contrato, era vedada legalmente o exercício da atividade econômica na localidade, por contrariar o uso do imóvel previso na legislação urbanística.
4. Não é crível que o comprador do estabelecimento empresarial celebre um contrato desta natureza plenamente ciente da impossibilidade de exercer legalmente a atividade econômica objeto do contrato. Tampouco, é de se presumir que o contratante assuma os riscos do exercício ilegal da atividade econômica, mesmo porque a ilicitude do objeto macula a própria validade do negócio jurídico, a teor do art. 104 do Código Civil.
5. Ora, a concessão de autorização de funcionamento pelo poder público competente constitui elemento essencial para a concretização do negócio jurídico de trespasse, por não ser crível, como já realçado, que alguém compre um estabelecimento em que não possa exercer sua atividade.
6. A boa-fé, como princípio regente das relações contratuais, determina que o vendedor, ora apelante, expressamente indique esta circunstância na celebração do negócio, evitando não só a frustração do contrato quanto prejuízos ao outro contratante.
7. não estando o negócio sujeito a condição suspensiva, eis que assim não estabeleceram as partes, a eventual viabilidade posterior ao exercício da atividade econômica não possui o condão de convalidar a nulidade inicial do negócio.
8. É incontroverso que a relação locatícia se deu em função da atividade empresarial exercida, de tal a se afigurar inexigível a cobrança do aluguel, ante a nulidade do contrato principal. 8.1. Admitir-se a exigibilidade cobrança importaria em enriquecimento ilícito do apelante, notadamente por ter dado causa à própria frustração ao exercício da atividade econômica.
9. Recursos conhecidos e não providos.